Tribunal: TJMT
Processo: 1012194-40.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012194-40.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUANDRA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 709.872.111-53 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUANDRA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 709.872.111-53 (APELADO), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –
CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. no 1251331-RS E TEMA 958 do STJ –

SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTRATO ASSINADO –JUROS MORATÓRIOS 1% A.M. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Inexiste cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos e as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada.

2.

As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de
per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Precedente do STJ (Resp 1.061.530/RS e Súmula 382).

3.

Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

4.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

5.

Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

6.

Constatada a abusividade/ilegalidade dos
juros

moratórios
contratados no caso, qual seja, 6,00% ao mês, deve ser ratificada a sentença que limitou-os ao percentual de 1% ao mês, correspondente a 12% ao ano, consoante a legislação em vigor - art. 406 do CC, c/c art. 161, § 1o, do CTN.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interposto por Luandra Soares de Oliveira e Banco Votorantim S/A, contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação declaratória de revisão de cláusula contratual,

julgou parcialmente procedentes

os pedidos iniciais, a fim de reajustar os juros moratórios de 6% para 1% ao mês em caso de inadimplência.

Preliminarmente, a parte Apelante alega que houve cerceamento de defesa, porquanto o Magistrado de Primeiro Grau não observou os seus pedidos de produção de provas.

Em suas razões recursais a Apelante sustenta, em síntese,
que a modalidade de financiamento de veículo, por ela contratado com a apelada, deve ser revisado, eis que estaria eivada de abusividades, uma vez que utilizado método de amortização desvantajoso ao consumidor (Tabela Price, que adotaria amortização a partir de juros compostos, exponenciando o saldo devedor).

Afiança que a aplicação de juros capitalizados acima do permitido em lei, além de ilegal, oneraria excessivamente o valor do negócio jurídico firmado, eis que no contrato há estipulação de capitalização, conhecida também como anatocismo.

Assevera, ainda, que a sentença deve ser reformada, porque no contrato de financiamento de veículo automotor, firmado com o banco Apelado, além da venda casada do seguro, há cobrança tarifas ilegais e não autorizadas.

Sustenta, também, que o valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência deve ser majorado, pois o arbitrado não corresponde ao trabalho desempenhado pelo patrono.

Sob a alegação de cobrança indevida, requer provimento deste Recurso, a fim de que a sentença seja reformada para o que o contrato firmado entre as partes seja revisado, com a devida compensação dos valores pagos a maior, como reanálise das taxas abusivas e nulidade das cláusulas indevidas, bem como a utilização do método de amortização.

Por sua vez, o banco requerido apela, quanto à redução dos juros moratórios, argumentado acerca da sua legalidade.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 219720681 e 222015969.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, as partes apelantes visam à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação declaratória de revisão de cláusula contratual, procedentes, em parte.

Na ocasião, o Magistrado de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente,

os pedidos iniciais, reconhecendo apenas a abusividade na cobrança do juros de mora, reduzindo-os ao patamar de 1% ao mês.

Extrai-se dos autos que, em 29/01/2022, as partes celebraram entre si contrato para financiamento do veículo Onix Plus, da marca Chevrolet, ano/modelo 2022/2022 (id. 219720183).

O valor do bem, à época, era R$ 85.990,00 (oitenta e cinco mil e novecentos e noventa reais), e o contrato foi firmado para liberação do montante líquido de R$ 67.990,00 (sessenta e sete mil novecentos e noventa reais), que acrescido das tarifas e do imposto foi para R$ 72.018,03 (setenta e dois mil dezoito reais e três centavos), valor total financiado, pois o Apelante pagou uma entrada de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

A forma ajustada para pagamento do valor total financiado foi a seguinte: 60 (sessenta) parcelas, mensais e sucessivas, no importe de R$ 2.138,00 (dois mil cento e trinta e oito reais) cada, com carência de 60 (sessenta) dias para o primeiro vencimento.

Verifica-se que os encargos remuneratórios (juros da operação) descritos no documento são, taxa de juros remuneratórios de 2,02% ao mês e 27,07% ao ano, com o custo efetivo mensal de 2,25% ao mês e 31,03% ao ano.

Vê-se que foram cobrados, ainda, no mencionado contrato o montante de R$ 2.376,29 (dois mil trezentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos), a título de I.O.F.; 839,00 (oitocentos e trinta e nove reais) referente à tarifa de cadastro e R$316,00 referente à tarifa de registro de cadastro; além do seguro no importe de R$ 496,74 (quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos). Id. 219720183.

Alegando cobrança excessiva de encargos contratuais e venda casada quanto ao seguro, o Apelante ajuizou a ação revisional para redução dos valores de acordo com a média do mercado na época da contratação, e substituição da Tabela Price, além da nulidade das tarifas e do seguro inserido indevidamente no contrato.

O Apelado apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Convencida e sob o entendimento de que a matéria envolve questão eminentemente de direito, o Juízo de Primeiro Grau prolatou a sentença, de procedência parcial dos pedidos, nos seguintes termos:

Posto isso, e pelo mais que nos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO,
com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, a fim de reajustar os juros moratórios de 6% para 1% ao mês em caso de inadimplência.

CONDENO
o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa nos termos do Art. 85, § 2o, incisos l a IV.

Dessa sentença se insurgem ambas as partes.

Do recurso da parte autora

De início, a parte recorrente pugna pela nulidade da sentença eis que houve cerceamento de defesa, o que se passa a analisar.

Do cerceamento de defesa

Precipuamente
, quanto à alegação de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sabe-se que a produção de prova judiciária se destina ao processo; contudo, o magistrado é seu destinatário, e a ele compete o exame da utilidade e da necessidade das provas requeridas, cabendo-lhe indeferir as que se mostrarem inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, pois essas têm por finalidade a formação de convicção. Tanto é assim que, caso o julgador entenda serem insuficientes para o deslinde da controvérsia, poderá, de ofício, ordenar a realização até mesmo de perícia.

De acordo com ensinamento do Prof. Gildo dos Santos, em sua obra A Prova no Processo Civil, Ed. Saraiva, S. Paulo, pag. 1, “
provar é dar ao juiz elementos para que forme a sua convicção
”.

No mesmo sentido segue a lição de Hélio Tornaghi:

Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2a ed., vol. 1, pág. 402).

De outra parte, preceitua o art. 130 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nessa senda, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar, ou indeferir, as diligências probatórias requeridas pelas partes.

Analisando detidamente os autos, constato que a documentação constante nos autos é suficiente para formar o convencimento do julgador, que pode indeferir diligências inúteis, ou meramente protelatórias, a teor do que estabelece o art. 130 do Código de Processo Civil, haja vista que o contrato de financiamento colacionado aos autos (id.
219720183
), demonstra as taxas de juros e tarifas cobradas, de modo que capaz de fundamentar o convencimento do julgador, afastando, assim, a alegação de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Assim, para que se configure o cerceamento de defesa e, por consequência, uma grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova, que deixou de ser produzida, se caracterize como relevante e imprescindível para a solução da lide, o que não ocorre na espécie.

Desse modo,
afasta-se da prejudicial de cerceamento de defesa
, arguida pela parte recorrente.

Dessarte, passa-se à apreciação do mérito do recurso.

Insta salientar que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Dos juros remuneratórios

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade,
a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2a Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). Negritei.

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, o Julgado
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

Em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, em 29/01/2022, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela era de
2,00%
ao mês (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/).

No contrato, foi estipulada a taxa de
2,25%
de juros remuneratórios, considerando o custo efetivo do contrato (id. 219720183), logo, não destoando da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa adquiriu um bem, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em 60 (sessenta) parcelas, será devolvido ao banco com acréscimos.

Como exposto alhures, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça impõe que a situação das partes nos contratos de financiamento de veículos seja equilibrada.

Logo, no caso em tela, não está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário manter a posição de cada parte no pacto firmado.

Importante consignar, também, que o verbete da Súmula n. 539 do STJ, estabelece que, nos contratos celebrados a partir de 31/03/2000, com as instituições financeiras, é permitida a capitalização de juros. Confira:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.
(Negritei).

Das tarifas e IOF

Quanto às tarifas cobradas no contrato, R$ 2.376,29 (dois mil trezentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos), a título de I.O.F.; 839,00 (oitocentos e trinta e nove reais) referente à tarifa de cadastro e R$316,00 referente à tarifa de registro de cadastro; verifica-se que não há razão para se falar em abusividade ou cobrança indevida, pois o contrato encontra-se de acordo com o entendimento pacificado pelo STJ sobre o assunto.

No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, sob a égide dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese do tema 958, cuja questão submetida era
Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem,
nos seguintes termos:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Eis a ementa do Resp 1.578.553 – SP:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ. REsp 1578553/SP. Órgão Julgador: Segunda Seção. Julgamento: 28/11/2018. Publicação: 06/12/2018). Negritei.

Observa-se que a validade das cobranças está condicionada à abusividade quando os serviços não forem prestados, bem como, no caso de o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, o que deve ser analisado de acordo com o caso concreto.

Extrai-se da Cédula de Crédito Bancário acostada ao id. 219720183, que os valores questionados pela Apelante se encontram expressamente pactuados no contrato firmado entre as partes, não havendo falar se em onerosidade excessiva.

Da substituição da Tabela Price

Com relação à substituição da Tabela Price para o Método Gauss, ou outro método equivalente, neste ponto, impende destacar que a aplicação da Tabela Price, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

A propósito na doutrina de Arnaldo Rizzardo:

“Sistema da Tabela Price, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantém valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros.” (Contratos de Crédito Bancário. 7a ed. 2007, p.173).

Veja-se, na maioria dos casos é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, sendo certo, ainda, que ao contrário do que sustentam alguns, a Tabela Price, por si só, não capitaliza os juros.

Com efeito, é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema já se posicionou o STJ:

“(...) Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Logo, não resta dúvida de que a incidência da Tabela Price, como critério de amortização de financiamento em contratos bancários, constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Nesse sentido, tem decidido esta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA DE DIREITO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1004004-79.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MODALIDADE RCM – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROPOSTA DE ADESÃO CLARA SOBRE A MODALIDADE DO CRÉDITO – JUROS ABAIXO DA MEDIA DO BACEN – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Observado que o contrato é muito claro sobre a modalidade “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO”, não há nenhuma nulidade ou hibridez passível de nulidade.

Os juros remuneratórios pactuados foram de 3,00% a.m e 43,28% a.a, enquanto a taxa media mensal pelo Bancen, à época da assinatura encontrava-se em 12,18% ao mês, ou seja, encontram-se a quem da taxa media, não há abusividade.

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS). A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva. (N.U 1000673-64.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023).

Do Seguro

No que se refere à alegação de venda casada do seguro individual, verifica-se que a razão não acompanha a Recorrente, pois não há comprovação, nos autos, de que a parte autora fora compelida a contratar o seguro, tampouco, que a contratação foi uma condicionante para liberação do valor pretendido para financiamento do veículo.

Nesse sentido, perfilho do seguinte entendimento:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI No 911/69. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MULTA DE TRÂNSITO. INOVAÇÃO RECURSAL. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MODIFICADA. 1. Não merece ser conhecido o pedido de concessão do efeito suspensivo à Apelação Cível, porquanto não foi manejado de forma adequada, ou seja, por meio de petição em apartado, contendo requerimento específico, dirigido ao relator da apelação. 2. Em juízo de admissibilidade, observa-se que o 2o apelo não merece conhecimento, tendo em vista a manifesta inovação recursal com relação aos argumentos e documentos relacionados a alegação de ocorrência de multas de trânsito após a apreensão do veículo e antes de prolatada a sentença. 3. Ausente prova da prática de venda casada do seguro de proteção financeira e tendo sido livremente pactuado entre as partes a sua contratação, forçoso é reconhecer a licitude da cobrança do valor do prêmio pela instituição financeira. 4. Diante do reconhecimento da regularidade contratual, não há se falar em repetição do indébito (devolução em dobro de valores pagos a maior). 1a APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA PROVIDA. 2a APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJGO. RAC 5581856-23.2022.8.09.0137. Órgão Julgador: 2a Câmara Cível. Relator: Des. Sebastião José de Assis Neto. Publicação: 1o/04/2024).

Verifica-se, ademais, do contrato firmado entre as partes, fora colacionado o documento específico da referida contratação (id. 219720183).

No presente caso, denota-se, portanto, que o seguro fora contratado por meio de termo específico, de modo a não se evidenciar irregularidade na cobrança.

Assim, em relação à cobrança do contrato de seguro, sem razão a recorrente, eis que, no caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira Premiável, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Dessarte, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro, inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou a apelante por fazê-lo, não havendo falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.

A propósito, este Sodalício já decidiu:

EMENTA:APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ – SEGURO – VENDA CASADA NÃO CONSTATADA – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85 CPC –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa. (Precedentes STJ)

Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

Não há ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro prestamista, nem “venda casada”, quando livremente pactuado pelo consumidor.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (N.U 1017927-36.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024) (grifos nossos).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO–

TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO -

LEGALIDADE DA COBRANÇA–SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - VENDA CASADA NÃO CONSTATADA -

REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da taxa de registro de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese, sendo válida a cobrança.

Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

“
No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos
n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6.
Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.
(...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas. (N.U 1035296-57.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024) (grifos nossos).

Vê-se, portanto, que a cobrança, relativa ao seguro de proteção financeira, não está eivada de vícios, de modo que ser mantida a sentença também nesse ponto.

Dessa feita, consoante a fundamentação alhures, o desprovimento do apelo da parte autora é medida impositiva.

Do Recurso do Banco Votorantim S/A

O apelante recorre com relação à redução dos juros moratórios.

Com efeito, na forma estipulada no contrato, como se vê junto ao id. 219720183, percebe-se que os juros moratórios ajustados em 6% ao mês se encontra extremamente desproporcional, bem ainda, apura-se a incidência de juros remuneratórios como encargo de mora, para o período da inadimplência faz vezes de comissão de permanência e, cumulado com a correção monetária sobre o saldo devedor, corresponde a dupla sansão, configurando cumulação indevida.

Coerente que conste punição consubstanciada em encargo à inadimplência, como forma de privilegiar o mutuário que mantem seus pagamentos em dia, e, consequentemente, de desestimular o descumprimento do contrato.

Entretanto, tais encargos não podem ser exorbitantes a ponto de impossibilitar o mutuário a adimplir a dívida, causando sua insolvência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA ABUSIVA - RESP N. 1.578.553/SP – TARIFA DE CADASTRO – VALOR ADEQUADO À MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÕES EM ATRASO – ENCARGO SEMELHANTE À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDADA A CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA E MULTA – LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDA – SÚMULA 472 DO STJ – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO E SEGURO – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. A tarifa de registro e a de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP). Se não demonstrada a prestação do serviço, o valor deve ser restituído ao consumidor. Mantém-se o valor cobrado pela tarifa de cadastro quando adequado à média de mercado. A previsão de “Juros Remuneratórios para Operações em Atraso” é similar à comissão de permanência, apenas com nomenclatura diversa. Assim, é vedada sua cumulação com outros encargos moratórios e devida a adequação do percentual pactuado. Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas no Recurso, pois representa indevida inovação, hipótese em que se impõe o não conhecimento da questão. (N.U 1009011-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).

Desta forma, necessário excluir os juros remuneratórios no período da inadimplência, que faz vezes de comissão de permanência, devendo ser instituído como penalidade, tão somente, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, como bem consignado na sentença.

Dessarte, o desprovimento do Apelo proposto pelo Banco Votorantim S/A é medida impositiva.

Forte nessas razões, afasta-se a prejudicial de cerceamento de defesa arguida pela primeira recorrente e
NEGA-SE PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação.

Atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024